Tribunal: TJMT
Processo: 1010185-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010185-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO), SILVINO LUIZ BORTOLY - CPF: 182.912.440-49 (AGRAVANTE), DIADEMA GELATTI BORTOLY - CPF: 213.386.120-34 (AGRAVANTE), ONIVALDO BONFA DORNELAS - CPF: 406.693.511-72 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS DORNELAS - CPF: 856.866.381-87 (AGRAVANTE), AGRO PECUARIA PENTAGONO S/A - CNPJ: 06.034.897/0001-50 (AGRAVADO), ERMIDE TOGNATO BROCK - CPF: 155.990.288-44 (AGRAVADO), ODAIR TOGNATO - CPF: 495.987.248-91 (AGRAVADO), CAMILLA TOGNATO - CPF: 040.165.828-73 (AGRAVADO), JACINTO TOGNATO - CPF: 030.181.308-63 (AGRAVADO), MARIA PAULINA CAMARA LEAL DE OLIVEIRA TOGNATO - CPF: 380.184.548-68 (AGRAVADO), RUDY BROCK - CPF: 043.433.468-54 (AGRAVADO), ROSANA SOLDANI BROCK - CPF: 033.483.398-12 (AGRAVADO), NADIME MEINBERG GERAIGE - CPF: 219.375.458-65 (ADVOGADO), MARCELO MEINBERG GERAIGE - CPF: 219.421.638-35 (ADVOGADO), YOLANDO TOGNATO - CPF: 016.786.478-53 (AGRAVADO), NAIR RIGOBELLO TOGNATO - CPF: 028.444.278-04 (AGRAVADO), NEVIO TOGNATO - CPF: 016.786.398-34 (AGRAVADO), WANDA CAVICCHIOLI TOGNATO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PLINIO BROCK (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ONA TOGNATO (AGRAVADO), OLGA TOGNATO (AGRAVADO), ERMIDE TOGNATO BROCK - CPF: 155.990.288-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR TOGNATO - CPF: 495.987.248-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILLA TOGNATO - CPF: 040.165.828-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTO TOGNATO - CPF: 030.181.308-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PAULINA CAMARA LEAL DE OLIVEIRA TOGNATO - CPF: 380.184.548-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDY BROCK - CPF: 043.433.468-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA SOLDANI BROCK - CPF: 033.483.398-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO HAND - CPF: 157.173.278-03 (ADVOGADO), DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 023.019.728-01 (ADVOGADO), CARLOS MEINBERG - CPF: 026.592.478-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE MEINBERG - CPF: 332.930.668-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OLGA TOGNATO - CPF: 040.606.528-49 (AGRAVADO), NEIDIR CARLOS NEITZKE - CPF: 081.554.379-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AZIZ BUCATER - CPF: 239.307.569-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR FAVRETTO - CPF: 873.400.548-04 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA BATISTA OLIVEIRA FAVRETTO (TERCEIRO INTERESSADO), LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 75.016.212/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), HIDEO OKA - CPF: 370.754.388-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IEDA PROENCA AZAMBUJA (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIDIA ALVES DE ALMEIDA OKA - CPF: 429.248.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MITSUYO OKA - CPF: 958.159.028-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE TEIXEIRA DOS SANTOS OKA - CPF: 018.603.398-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDES - CPF: 249.561.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO.

TEMPESTIVIDADE.

DEMONSTRADA.

LEGITIMIDADE ATIVA. MANTIDA.

PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.

AUSÊNCIA DE COMUNHÃO DE INTERESSE DOS AUTORES.

INOVAÇÃO RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Embora tenham sido declarados nulos os atos processuais a partir de
31-08-1995, o Juízo na decisão agravada, reapreciou a matéria e manteve a condição da agravada como parte legítima no polo ativo da demanda.

Não é caso de extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMETO N. 1010185-97.2023.8.11.0000 – COMARCA DE TAPURAH

AGRAVANTES: MARIA APARECIDA DOS SANTOS DORNELAS

ONIVALDO BONDA DORNELAS

DIADEMA GELATTI BORTOLY

AGRAVADOS: AGROPECUÁRIA PENTÁGONO S.A. E OUTROS

RELATÓRIO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DORNELAS E OUTROS,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, na Ação Ordinária de Nulidade de Atos Jurídicos c/c Cancelamento de Registro Imobiliário (autos n. 0000479-41.2004.8.11.0108), que manteve a condição de litisconsórcio ativo da agravada Agropecuária Pentágono S.A. e determinou a intimação das partes para manifestarem interesse acerca de eventuais provas adicionais que pretendem produzir.

(id. 167342691)

Opostos embargos de declaração pelos agravantes, foram rejeitados. (id. 167342693)

Opostos novos embargos, foram rejeitados e aplicada multa do art. 1.026 do CPC. (id. 167342695)

Os agravantes sustentam, que até o momento não houve a regularização e angularização processual, e que com o julgamento da Apelação Cível n. 134497/2015, foram anulados todos os atos processuais praticados a partir do óbito de Yolando Tognato, ocorrido em 31/08/1995, por isso, não há que se falar em simples substituição processual, devendo ser extinto o processo nos termos do art. 485, IV, CPC.

Asseveram que não é caso de manter a agravada Agropecuária Pentágono S.A., no polo ativo da demanda com base no acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 4223/2010, porque quando do julgamento da Apelação Cível n. 134497/2015, foram anulados todos os atos processuais praticados a partir do óbito de Yolando Tognato, ocorrido em 31/08/1995, logo, o agravo de instrumento que deu legitimidade para a agravada Agropecuária Pentágono S.A., deixou de existir.

Aduz que não há comunhão de direitos e obrigações entre a FAMÍLIA TOGNATO (proprietária da área no registro de imóveis até hoje) e a Agropecuária Pentágono (esta detentora de ́direitos ́ discutíveis, em relação à integralização de capital pelo mesmo imóvel, a qual NÃO TEM O REGISTRO PÚBLICO – JUNTA COMERCIAL e registro de imóveis desde 1967). Nesse prisma a Agropecuária Pentágono não ostenta a qualidade de legítima proprietária a merecer a proteção judicial, na qualidade de litisconsorte, mas, sim, como uma assistência simples, nos termos dos arts. 121 e seguintes do CPC.

Alega que diante da omissão e desídia da Familia Tognato em regularizar a representação processual, é caso de extinção do feito sem julgamento do mérito nos termos do art. 485, III, do CPC.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para determinar a extinção do feito originário, no termos do art. 485, III, do CPC, ou para que o feito originário não possa prosseguir, na forma preconizada na decisão agravada (provas e julgamento de mérito), sem a devida regularização processual dos herdeiros ainda não habilitados. (id. 167240184)

Em contrarrazões, a agravada Agropecuária Pentágono S.A., em preliminar alega a intempestividade do recurso, e não cabimento do agravo de instrumento, no mérito requer o desprovimento do recurso. (id. 170238163)

Os agravantes refutaram as preliminares e pugnaram pelo julgamento do mérito.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente quanto a tempestividade do recurso, verifica-se que foi proferida uma decisão em 24/02/2022 (id. 167342691) e os agravantes opuseram embargos de declaração, que foi rejeitado em 08/08/2022 (id. 167342693), os agravantes opuseram, no prazo legal, novos embargos de declaração, sobrevindo a decisão agravada (id. 167342695), quando então, dentro do prazo interpuseram o presente agravo de instrumento.

É cediço que a interposição dos embargos de declaração interrompe o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC.

Sendo assim, não há que se falar em intempestividade do presente agravo de instrumento.

O Magistrado proferiu a seguinte decisão:

“(...)

Verifica-se que, desde a primeira sentença prolatada, já transcorreram cerca de dez anos de tramitação da presente demanda.
Da primeira intimação para prosseguimento do feito após retorno dos autos do E. TJMT, já decorreram, aproximadamente, cinco anos
. E, como pode ser observado nos IDs no 74907317 e
75827059 (itens 8 e 9 acima)
,
nas últimas manifestações dos membros habilitados da família TOGNATO, em fevereiro de 2022, nenhuma medida concreta e efetiva é proposta para fins de sanar as formalidades necessárias à sucessão processual. Em verdade, novos entraves são postos: óbito de Ermide Tognato Brock, a qual representava o Espólio de Plínio Block, e ausência de perspectiva sobre a localização dos demais herdeiros da família Tognato.

Nos termos do art. 313, parágrafos 1o e 2o do Código de Processo Civil:

(...)

Diante da omissão dos coautores da família Tognato em regularizar a respectiva representação processual, a coautora AGROPECUÁRIA PENTÁGONO S/A pleiteia o prosseguimento da demanda, com julgamento de mérito, para tutela tão somente dos seus interesses. Dentre os fundamentos do pedido, sustenta a natureza de litisconsórcio ativo facultativo simples
.

Inicialmente, sobre a legitimidade ativa da autora AGROPECUÁRIA PENTÁGONO S/A, essa já foi reconhecida em sede de agravo de instrumento (ID no 61314090 – fls. 744 e seguintes). Segundo o v. acórdão, valendo-se de fundamentação
per relationem
em referência ao parecer do representante do Ministério Público: “
Não se pode negar a existência de interesse direto da empresa Agravante no resultado útil da demanda de origem, pois a anulação das matrículas mencionadas na petição inicial lhe permitirá concluir o processo de transferência definitiva do domínio mediante a transcrição da transferência no Registro Público competente ou, caso julgada improcedente a ação de piso, pleitear possível ressarcimento em face daqueles proprietários que propuseram a incorporação do imóvel no capital social da empresa
”.

É de se afastar, portanto, os questionamentos levantados pela família Tognato acerca da ilegitimidade ativa da pessoa jurídica coautora.

Isso posto, é preciso esclarecer a dificuldade no acolhimento da tese de que o presente caso corresponde a um litisconsórcio ativo facultativo simples, na forma do artigo 113 do Código de Processo Civil.

Conforme reconhece a própria AGROPECUÁRIA PENTÁGONO S/A, a sua pertinência subjetiva para a demanda tem por fundamento o disposto no artigo 168 do Código Civil na medida em que “é terceira interessada cuja esfera do direito será diretamente atingida por essa demanda”.
De fato, é interessada no feito, como reconheceu o próprio TJMT. Porém, igualmente interessados são os membros da família Tognato que, em verdade, são os proprietários que constam perante o Registro de Imóveis.

Como demonstrado das escrituras de compra e venda objeto do pedido anulatório em questão (fls. 37/39; 47/49; 52/54; 61/62; 65/67; 70/72; 75/77), a AGROPECUÁRIA PENTÁGONO sequer consta como vendedora, já que a Ata da Assembleia Geral comprovando ser ela a legítima proprietária não foi registrada junto ao Cartório. O E. TJMT reconheceu tal fato, embora tenha convalidado a tese de legitimidade ativa da empresa.

Se, por um lado, não parece correto afirmar que a hipótese dos autos configura litisconsórcio meramente facultativo, pela própria natureza da relação jurídica controvertida, por outro, também há uma dificuldade em exigir o litisconsórcio necessário ativo, sobretudo diante das dificuldades impostas pela família Tognato em regularizar o polo ativo da demanda.

No mais, a própria doutrina diverge acerca da possibilidade de um litisconsórcio necessário ativo. Aqueles que a admitem (a título de exemplo, Nelson Nery Júnior, Cassio Scarpinella Bueno, Cândido Dinamarco, dentre outros), ainda assim, reconhecem ser essa uma situação rara e excepcional, já que não se pode condicionar o ingresso em juízo (e, na hipótese dos autos, o prosseguimento da demanda) à vontade de outras pessoas, sob pena de violar a garantia constitucional do direito de ação e da inafastabilidade da jurisdição, prevista no art. 5, XXXV, da Constituição Federal.

Com base nessa premissa, e sem adentrar maiores aprofundamentos doutrinários, é o caso de primar pelo conteúdo do art. 117, CPC:

Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

Se os sucessores da família Tognato não promoveram, até o momento, a regularização do polo ativo em decorrência do óbito de YOLANDO TOGNATO e demais membros, não há como obstar o andamento do feito, principalmente diante da presença de uma litisconsorte ativa - AGROPECUÁRIA PENTÁGONO - interessada no julgamento de mérito
.
Sendo os autores os maiores interessados no feito, não há como conferir maiores dilações de prazo para a sucessão processual ou mesmo insistir que promovam as medidas necessárias, considerando todas as oportunidades já confiadas para essa finalidade, como demonstrado acima. Os próprios autores da família Tognato já haviam pleiteado “prazos derradeiros” para tanto (ID no 74907317). Não é demais lembrar que a ação foi, inicialmente, ajuizada em junho de 1995 (ID no
61314064
– fls. 16/23).

A colaboração entre o órgão judicial e as partes vem expressamente consagrada nas normas fundamentais do processo civil, art. 6o, CPC:

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

As partes devem cooperar entre si; devem atuar com ética e lealdade, agindo de modo a evitar a ocorrência de vícios que extingam o processo sem resolução do mérito e cumprindo com deveres mútuos de esclarecimento e transparência (Enunciado no 373 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

Aos deveres que incumbe a este juízo na condução do processo, são vertentes derivadas do princípio colaborativo, no ensinamento de Daniel Assumpção
[1]
: o dever de esclarecimento (consubstanciado na atividade do juiz de requerer às partes esclarecimentos sobre suas alegações e pedidos), o dever de consulta (exigindo que o juiz sempre consulte as partes antes de proferir decisão - art. 9o, CPC/2015), o dever de prevenção (apontando às partes eventuais deficiências e permitindo suas devidas correções ) e o dever de auxílio às partes (não de modo paternalista, mas visando afastar dificuldades do sistema).

Como decorrência do dever de esclarecimento, foram as observações acima sobre os principais andamentos que marcaram os últimos anos desse processo. No dever de consulta, a medida de oportunizar manifestação das partes acerca de eventuais provas que pretendam produzir, bem como a sua pertinência para o julgamento em pauta, como será abordado adiante. E, pelos deveres de prevenção e de auxílio às partes, foram as inúmeras oportunidades conferidas à família Tognato no sentido de promoverem a regularização do feito.

A primazia da decisão de mérito, contemplada nos artigos 4o e 6o do CPC, em conjunto com a necessária evolução e encerramento do feito, tornam necessário o regular andamento do processo, de modo a não afastar o acesso à justiça, no polo ativo, da autora AGROPECUÁRIA PENTÁGONO S/A e, no polo passivo, a todos os réus habilitados nesses autos.

Do que consta na determinação do E.TJMT em sede de apelação (ID no
61314942
– fls. 216/225), cumpriria anular todos os atos processuais praticados a partir do óbito em comento, datado de 31/08/1995.

Ocorre que, tanto os réus apelantes (VALMOR FAVRETTO e outros), quanto a coautora apelada (AGROPECUÁRIA) manifestaram, nas últimas petições, o interesse pela continuidade do feito, com o respectivo julgamento.

Em caso semelhante julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, foi reconhecido o dever de aproveitar atos processuais cujos defeitos formais não impeçam que seja alcançada sua finalidade. Desta forma, imperioso reconhecer a validade dos atos já praticados, sobretudo porque não acarretaram prejuízos às partes envolvidas:

“Destaco ainda que esta ação tramita há mais de 20 (vinte) anos, conforme destacado no acórdão e em nenhum momento antes do Recurso de Apelação, os Embargantes suscitaram tal situação, veja-se:“(..) Assim, somente agora, com a improcedência da ação, que ele foi, no sentir dele, “prejudicado”, resolveu que o feito estava carreado de nulidade insanável e que deveria ser totalmente anulado, o que deve ser rechaçado veementemente, pois não é crível que um processo que tramita há mais de 20 (vinte) anos retorne ao seu nascedouro.(...)Assim, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, deve-se aproveitar o ato processual cujo defeito formal não impeça que seja alcançada sua finalidade, eis que "somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada" (Quarta Turma, REsp n. 1.315.080/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 14.3.2013). (...) Veja que os atos processuais praticados após a notícia do evento morte apenas poderiam ser considerados nulos se não fosse conferida oportunidade para os interessados, respectivo cônjuge e herdeiros da parte falecida, procederem a sucessão no curso do processo. Todavia, o advogado constituído por cada falecido foi intimado para regularizar a situação, sendo que sua inércia apenas impede a exequibilidade do direito reconhecido judicialmente enquanto não regularizada a representação processual. Além disso, o polo ativo da Ação (...) é constituído por várias pessoas, aspecto esse que impedira o acolhimento da pretensão nos moldes formulados pelos Requerentes.

(N.U 1001578-08.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017)

Assim, considerando que a nulidade dos atos processuais posteriores ao óbito apenas ocorre quando há prejuízo às partes, e diante do interesse manifestado pela pessoa jurídica coautora e réus no sentido do pronto andamento do feito, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide e apenas para que não se vindique nova anulação da sentença,

intimem-se as partes para que se manifestem acerca de eventuais provas adicionais que pretendam produzir, além das fartas constantes nos autos, especificando a oportunidade e relevância,
bem como a correlação com os pontos controvertidos ora fixados na decisão ID no
61314087
– fls. 284/289, os quais convalido neste ato.

Consigno, desde, já, que os pedidos para produção de provas inúteis, impertinentes, que não apresentem identidade com a controvérsia ou que pretendam provar fatos já demonstrados documentalmente neste feito serão indeferidos.

Em caso de requerimento de produção de prova oral, na oportunidade devem apresentar de rol de testemunhas (artigo 357, parágrafo 4o, CPC), bem como indicar qual ponto controvertido a testemunha correlaciona-se e em que medida seu depoimento agrega ao acervo probatório além do que já produzido documentalmente até aqui. Devem as partes observar o disposto nos artigos 450 e 455,
caput
e seus parágrafos, do Código de Processo Civil.

Ou, se for o caso, digam as partes sobre eventual julgamento antecipado da lide.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes retornem conclusos para deliberação acerca da produção de prova pretendida, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Tudo cumprido e decorridos os prazos, venham os autos conclusos.”
(id. 776608168-autos principais)

Contra a decisão acima, foram opostos embargos de declaração, sendo ambos rejeitados.

Os agravantes sustentam, que até o momento não houve a regularização e angularização processual, e que com o julgamento da Apelação Cível n. 134497/2015, foram anulados todos os atos processuais praticados a partir do óbito de Yolando Tognato, ocorrido em 31/08/1995, por isso, não há que se falar em simples substituição processual, devendo ser extinto o processo nos termos do art. 485, IV, CPC.

Aduzem que não há comunhão de direitos e obrigações entre a FAMÍLIA TOGNATO (proprietária da área no registro de imóveis até hoje) e a Agropecuária Pentágono (esta detentora de ́direitos ́ discutíveis, em relação à integralização de capital pelo mesmo imóvel, a qual não tem o registro público – junta comercial e registro de imóveis desde 1967). Nesse prisma a Agropecuária Pentágono não ostenta a qualidade de legítima proprietária a merecer a proteção judicial, na qualidade de litisconsorte, mas, sim, como uma assistência simples, nos termos dos arts. 121 e seguintes do CPC.

Em detida análise dos autos e da decisão agravada, extrai-se que, muito embora todos os atos processuais praticados a partir do óbito de Yolando Tognato, ocorrido em 31-08-1995, tenham sido declarados nulos, o Juízo da causa,

na decisão agravada, reapreciou a matéria e manteve a agravada Agropecuária Pentágono como parte legítima ativa, por identificar que seu interesse na demanda está amparado pelo art. 168 do Código Civil.

Sendo assim, a agravada Agropecuária Pentágono tem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda assim como tem interesse na lide, não podendo ser

obstado o seu acesso à Justiça.

Ressaltando que não está aqui, reconhecendo direito discutido na ação principal, mas apenas lhe oportunizando a defesa dos seus interesses.

Ademais, como bem consignou o Juízo, os réus
VALMOR FAVRETTO e outros, e
a agravada Agropecuária Pentágono, em mais de uma oportunidade pugnaram pelo prosseguimento do feito, e apesar da falta de regularização da representação processual de Yolando Tognato e outros que também faleceram no curso do processo, as demais partes não podem ser prejudicadas com a extinção.

Não bastasse isso, o fato de um dos autores ter falecido antes da angularização processual, não impede o prosseguimento do feito, cabendo ao Juízo facultar a emenda da inicial, nos termos do art. 329, I, do CPC.

No que tange ao argumento de que não há comunhão de direitos e obrigações entre a FAMÍLIA TOGNATO e a Agropecuária Pentágono, além de não ter sido objeto da decisão agravada, ele se confunde com o mérito da demanda principal, e deve ser submetido à apreciação do Juízo da causa.

Alegam que diante da omissão e desídia da Familia Tognato em regularizar a representação processual, é caso de extinção do feito sem julgamento do mérito nos termos do art. 485, III, do CPC.

Embora haja a possibilidade de aplicação do efeito translativo, não comporta acolhimento neste momento, pois já houve a regularização de algumas partes e a extinção prematura trará

prejuízos, além disso, os réus
VALMOR FAVRETTO e outros
e agravada Agropecuária Pentágono pugnaram pelo prosseguimento do feito.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O DESPROVEJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023